Tribunal: TJMT
Processo: 1001643-27.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001643-27.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WANDERSON JUNIOR CURVO - CPF: 023.057.191-32 (RECORRENTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXSANDRO FERREIRA SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
– IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS A INDICAR QUE A VÍTIMA TENHA SIDO SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTE QUE NÃO SE MOSTRA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1) A qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima somente será descartada da pronúncia quando não possuir qualquer intimidade com os elementos que equipam a instrução; no caso, se as provas ventiladas nos autos direcionam que a vítima tenha sido surpreendida, sem chance de defesa, cabe ao Conselho de Sentença o pleno exame dos fatos, porquanto não se trata de qualificadora manifestamente improcedente.

2) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Wanderson Junior Curvo,
visando reformar a decisão proferida nos autos n. 0001367-26.2012.8.11.0012, código n. 60293, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina, que o pronunciou nos termos do art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa pleiteia a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Sustenta que “
Tal qualificadora somente pode incidir quando houver uma imprevisibilidade na conduta do acusado para além daquela inerente ao crime de homicídio, o que não restou comprovado neste caso, vez que a própria vítima mencionou ter visto o réu buscar a faca e ainda assim permaneceu no local
.” (sic), além de ter ocorrido uma discussão acalorada antes dos fatos.

Prequestiona
para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, os seguintes dispositivos legais: arts. 121, §2º, IV c.c 14, II, ambos do Código Penal; arts. 5º, LV e LVII e 93, IX, ambos da Constituição Federal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 117057954).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 117057955 - Pág. 1).

O
parecer
, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 121112998).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa contra a sentença de pronúncia pedindo a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de ser manifestamente improcedente.

Infere-se do caderno informativo que, no dia 25 de dezembro de 2011, por volta de 00h30, no estabelecimento comercial “Bar do Zico”, localizado na Av. Rio Grande do Sul, n. 1770, Bairro União, em Nova Xavantina-MT, o recorrente tentou ceifar a vida da vítima Alexsandro Ferreira Souza, efetuando disparos de arma de fogo, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ressai dos autos que a vítima se encontrava na área externa do estabelecimento comercial, em companhia de diversas pessoas, ocasião em que foram surpreendidas pela chegada do recorrente que, na posse de arma de fogo e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos que atingiram a região do antebraço e mão direita da vítima.

Consta que, após efetuar os disparos, o recorrente tomou rumo ignorado, sendo que, de imediato a Polícia e o Corpo de Bombeiros foram acionados, se fazendo presentes no local e prestando os primeiros atendimentos à vítima, que na sequência, foi encaminhada ao Hospital Municipal, para receber tratamento.

Em razão de tais fatos, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Após detida análise dos autos, tenho que não há como acolher o pleito de afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse sentido, vejamos os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. No presente caso, constata-se que a conduta descrita é suficiente para determinar que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito da incidência ou não da qualificadora referente ao meio cruel, não havendo que falar em ausência de fundamentação. (...)”.
(AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. (...) 23. É cediço que as qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.(...)”
(AgRg no HC 678.195/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

Na hipótese dos autos,
a decisão que admitiu a imputação da qualificadora não carece de fundamentação, tendo o magistrado agido com a cautela necessária para não incorrer no vedado excesso de linguagem.

A sentença de pronúncia reconheceu a admissibilidade da aludida qualificadora nos seguintes termos (Id. 117057486 - Pág. 467):

“-
Da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima – Art. 121, §2º, IV, do CP
:

No tocante à presente qualificadora, elencada na peça acusatória, entendo que deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, pois, para que seja possível o afastamento da qualificadora em sede de decisão de pronúncia, seria necessário que as provas apontassem de maneira incontroversa sua não configuração.

Todavia, no caso em apreço, conforme já demonstrado anteriormente, existem elementos probatórios suficientes a amparar, nesta fase processual, a tese acusatória.

Isso porque os fatos descritos na denúncia foram corroborados em Juízo, no sentido de que o Réu, em tese, efetuou os disparos de arma de fogo enquanto a vítima quando estava de costas e distraída jogando sinuca, ou seja, o ofendido foi atacado pelas costas e de inopino, sem que pudesse esperar.

Oportuno destacar os depoimentos da vítima e testemunha em Juízo neste sentido:

Alexsandro: “(...) Minutos depois, quando estava de costas jogando sinuca, o Acusado retornou ao local e efetuou 03 disparos de arma de fogo contra ele, sendo que uma das balas transfixou o antebraço e atingiu-lhe o dedo, decepando-o. (...)”.

Samuel Silva Pereira: “(...) questionado pelo Ministério Público se estava de costas no momento dos disparos, a testemunha contou que não se recorda, mas se lembra que o declarante e o ofendido estavam distraídos no jogo e não perceberam a aproximação do Réu (...)”.

Dessa forma, ante os elementos coligidos aos autos, especialmente pelas declarações reportadas durante a instrução processual, evidencio a presença de indícios suficientes da referida qualificadora descrita na exordial, não sendo o caso de decote, cabendo exclusivamente ao Conselho de Sentença, se for o caso, assim proceder, sob pena de usurpação de competência”.

Das evidências amealhadas aos autos é possível dessumir que o
delito tenha sido praticado por
recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima
, porquanto pelos depoimentos da própria vítima e de uma testemunha presencial dos fatos, o ofendido estava de costas
e distraído jogando sinuca, sem que pudesse esperar a aproximação do recorrente.

O conjunto probatório revela que o ofendido estava em um bar com um grupo de amigos, quando o recorrente passou em frente ao local, em companhia da namorada e, por acreditar que o ofendido e os amigos estavam paquerando sua namorada, o acusado iniciou uma discussão com o grupo.

O ofendido, em suas declarações, sustenta que o recorrente afirmou que iria buscar uma arma de fogo e saiu do local, mas retornou efetuando 03 disparos enquanto estava de costas jogando sinuca.

A testemunha presencial dos fatos, Samuel Silva Pereira, sustentou que “
se lembra que o declarante e o ofendido estavam distraídos no jogo e não perceberam a aproximação do Réu (...)
” – Id. 117057486 - Pág. 467.

Não se nega a existência de elementos que indiquem uma possível discussão anterior aos fatos entre o recorrente e o ofendido. No entanto,
não se pode delinear a intensidade, duração ou extensão do desentendimento existente as partes, cabendo aos jurados examinar mais a fundo a questão, afinal, a decisão de pronúncia é apenas uma decisão interlocutória mista, isto é, um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer cognição exauriente acerca da causa.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já decidiu que
a simples existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora. Confira-se os seguintes julgados,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. CARACTERIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. INSURGÊNCIA IMPROVIDA. (...) 5. "A alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora" (AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016). 6. Agravo improvido”.

(STJ, AgRg no AREsp 1449089/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

“ (...) 6.2. A anterior discussão entre autor e vítima não é suficiente para afastar a qualificadora do motivo fútil, cuja incidência é possível, ainda que se trate de dolo eventual. 7.1. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(AgRg no REsp 1573829/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 13/05/2019).

Assim, há indícios de que a vítima não esperava o ataque e estava sem chance de defesa, insuflando a possibilidade de incursão dessa qualificadora.

Dessa forma, havendo o mínimo suporte no conjunto probatório, capaz de gerar dúvida quanto à configuração da qualificadora, deve ela permanecer na pronúncia do acusado, possibilitando que o juiz natural da causa, isto é, o Tribunal do Júri, sobre elas se pronuncie.

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados, de modo que a análise pontual sobre ele resta prejudicada.

Assim, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o
decisum
mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022